Tribunal: TJSP
Processo: 1025009-95.2020.8.26.0114
Classe: Apelação Cível / Fornecimento de Energia Elétrica
Órgão julgador: Ramon Mateo Júnior
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-07-13
Data de publicação: 2021-07-14

Ementa:
AÇÃO REGRESSIVA - RESSARCIMENTO DE DANOS Fornecimento de energia elétrica. Danos causados a segurados da parte autora. Equipamentos danificados por oscilações na rede. Descarga elétrica. Conjunto de documentos que comprova o nexo causal. Conclusão em contrário que foge ao princípio da lógica do razoável. Orçamentos com avaliações técnicas emitidas por prestadora de serviço especializada. Dano que

Ementa:
AÇÃO REGRESSIVA - RESSARCIMENTO DE DANOS Fornecimento de energia elétrica. Danos causados a segurados da parte autora. Equipamentos danificados por oscilações na rede. Descarga elétrica. Conjunto de documentos que comprova o nexo causal. Conclusão em contrário que foge ao princípio da lógica do razoável. Orçamentos com avaliações técnicas emitidas por prestadora de serviço especializada. Dano que decorreu de uma variação na rede elétrica. Ré que não demonstrou a ausência de sobrecarga na rede nem impugnou satisfatoriamente o conjunto de documentos que ampara o pagamento do seguro. Sentença de improcedência reformada. Restituição do valor pago ao segurado, corrigido pela tabela prática do TJ/SP e acrescido de juros de mora de 1% ao mês, tudo desde o desembolso, fato que constitui o evento danoso para a seguradora. Entendimento firmado nesta C. Câmara. - RECURSO PROVIDO.